Tribunal: STF
Processo: Rcl 70149
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Púbico do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o beneficiário da decisão reclamada foi condenado a uma pena de 16 anos de reclusão como incurso no art. 121, § 2º, IV, combinado com o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Expõe que o juiz-presidente do Tribunal do Júri negou o direito de o condenado apelar em liberdade, para garantia da ordem pública, bem como em razão da prevalência da soberania dos veredictos. 



    Por sua vez, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, sendo indeferida a liminar. Na sequência, impetrou outro habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça — STJ, ocasião em que o Ministro Sebastião Reis Júnior, por decisão monocrática, revogou a prisão preventiva do paciente.



    Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, que teve provimento negado.



    Daí por que afirma que o STJ, com fundamento constitucional, afastou a incidência do art. 492, I, e, e § 4º, do Código de Processo Penal — CPP, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019.



    Assevera que a decisão reclamada valeu-se do entendimento de que, não obstante o acusado tenha sido condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão, a determinação de imediata execução da condenação seria contrária ao princípio da presunção de inocência. Assentou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal — STF decidiu sobre a inconstitucionalidade da prisão após a condenação em segunda instância.



    Sustenta que o juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, e, e § 4º, do CPP, realizado pela Sexta Turma do STJ, ao conceder a ordem de habeas corpus, julgando improcedente agravo regimental interposto pelo Ministério Público, constituiu contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    Aduz que o enunciado da Súmula Vinculante 10 é claro: o afastamento, total ou parcial, sob fundamento constitucional de lei ou ato normativo, por órgão fracionário de Tribunal, viola a cláusula de reserva de plenário instituída pelo art. 97 da Constituição.



    Argumenta que o STJ tem invocado o entendimento firmado pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade — ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, mas que, no julgamento dessas ações, a análise referiu-se à constitucionalidade do art. 283 do CPP, que exige o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena.



    Alega que o art. 283 do CPP não é aplicável ao caso dos autos, pois, pela sua especialidade, incidiria o disposto no art. 492 do mesmo Código, que dispensa o trânsito em julgado da condenação nas hipóteses de condenações com penas superiores a 15 anos de reclusão.



    Registra, ainda, que houve a interposição de recurso extraordinário pelo MPF contra a decisão que negou provimento ao agravo regimental.



    Ao final, requer:



    a) o deferimento da medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada, proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 836.262, na parte que afastou a execução provisória da pena privativa de liberdade, dando-se imediato cumprimento à ordem de prisão do acusado; 



    b) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias;



    c) a citação do interessado Márcio Alves de Mello [omissis], para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias);



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do artigo 492, inciso, alínea “e”, e § 4º, do Código de Processo Penal, e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, p. 19).



    Em contestação, Márcio Alves de Mello ressalta que os fatos pelos quais está sendo processado teriam ocorrido em 12/10/2011, antes do advento da Lei n. 13.964/2019, não devendo incidir o imediato cumprimento provisório da pena em casos de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão no Tribunal do Júri, trazido pelo art. 492, I, e, do CPP.



    Alega que a referida norma, muito embora inserida no CPP, tem natureza de norma penal, pois atinge a liberdade do indivíduo, de maneira que se deve afastar o princípio tempus regit actum.



    Segundo acrescenta, também não há que se falar em contrariedade à Súmula Vinculante 10.



    Requer, assim, a improcedência da reclamação para que seja mantida a decisão proferida pelo STJ no Habeas Corpus 836.262/SP.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA ARESTO QUE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS INTENTADO PELO PARQUET ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 QUANTO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA “E” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO PARQUET FEDERAL. VIA ADEQUADA PARA A RESOLUÇÃO DA DEMANDA. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO, NOS MOLDES DO ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF (doc. 16, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Anoto, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF autoriza o Ministro Relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Assinalo que o art. 988 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    O acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus 836.262/SP manteve a decisão monocrática que concedeu a ordem para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvando a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva.



    Eis a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. CRIME DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO CAUTELAR. DECRETAÇÃO APENAS POR OCASIÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. PATENTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Sendo patente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do writ e a concessão da ordem. Hipótese em que se mostra evidente a ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, pois prevalece nesta Corte o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    2. Agravo regimental improvido (doc. 9, p 1).



    Destaco o inteiro teor do voto condutor:



    Razão não assiste ao agravante, eis que a decisão atacada está baseada na sólida jurisprudência deste Superior Tribunal. 



    Com efeito, aqui, prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (RHC n. 191.952/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/3/2024). 



    Em outras palavras, a jurisprudência desta Corte Superior não admite a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, em decorrência automática da condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Precedentes (AgRg no HC n. 835.508/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, p. 2).



    Como se vê, o STJ, por meio de sua Sexta Turma, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP — a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão —, afastou a sua incidência, sob o fundamento de que, na linha da jurisprudência daquele Tribunal, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência.



    Efetivamente, parece ter havido o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Com esse entendimento, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    Cito, ainda: Rcl 66.614/RS (DJe 25/4/2024) e Rcl 66.339/GO (DJe 14/3/2024), ambas da minha relatoria; Rcl 64.183/MG (DJe 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    A propósito, registro que, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.235.340/SC, examinado o Tema 1.068 da Repercussão Geral, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 836.262/SP.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator